Tribunal: TJSP
Processo: 1013638-48.2021.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Apelação. Ação declaratória. Sentença de improcedência. Inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito. Instituição financeira que demonstrou, não só a abertura da conta corrente, como também a contratação de cheque especial (LIS), com utilização do crédito lá disponibilizado. Origem e valor do débito comprovados pelo réu, que anexou aos autos os extratos bancários e os contratos

Ementa:
Apelação. Ação declaratória. Sentença de improcedência. Inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito. Instituição financeira que demonstrou, não só a abertura da conta corrente, como também a contratação de cheque especial (LIS), com utilização do crédito lá disponibilizado. Origem e valor do débito comprovados pelo réu, que anexou aos autos os extratos bancários e os contratos subscritos pelas partes. Apontamento do nome da autora que configurou exercício regular de um direito. Inocorrência de danos morais. Apelo desprovido.